Tribunal: CARF
Processo: 18471.000743/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
A análise do caráter confiscatório da multa envolveria necessariamente a verificação da compatibilidade do dispositivo legal que fundamentou a sua aplicação com a Constituição Federal, o que, em face do sistema constitucional vigente, é vedado aos órgãos da Administração Pública, dentre os quais, este tribunal administrativo.
À vista do princípio constitucional da estrita legalidade que rege a atividade da Administração Pública, bem como do fato de que a Constituição somente conferiu ao Poder Judiciário a competência para decidir sobre a constitucionalidade de leis ou atos normativos do poder público, não cabe a este tribunal analisar a constitucionalidade de norma que permaneça vigente e eficaz no ordenamento jurídico.
É o entendimento constante do enunciado CARF no 2, segundo o qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000743/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.633 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
MAURO FUMIO YAMAMOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
A análise do caráter confiscatório da multa envolveria necessariamente a
verificação da compatibilidade do dispositivo legal que fundamentou a sua
aplicação com a Constituição Federal, o que, em face do sistema constitucional
vigente, é vedado aos órgãos da Administração Pública, dentre os quais, este
tribunal administrativo.
À vista do princípio constitucional da estrita legalidade que rege a atividade da
Administração Pública, bem como do fato de que a Constituição somente
conferiu ao Poder Judiciário a competência para decidir sobre a
constitucionalidade de leis ou atos normativos do poder público, não cabe a
este tribunal analisar a constitucionalidade de norma que permaneça vigente e
eficaz no ordenamento jurídico.
É o entendimento constante do enunciado CARF no 2, segundo o qual “o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000743/2006-01
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000743/2006-01

(documento assinado digitalmente)

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Trata o presente de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração de fls.
957 a 968, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2002, 2003 e 2004,
anos calendário 2001, 2002 e 2003, no valor total de R$ 402.654,01 (quatrocentos e
dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), sendo: Imposto R$
178.302,36 Juros de mora (calculados até 31/07/2006) R$ 90.392,39 Multa proporcional
(passível de redução) R$ 133.726,76 Multa exigida isoladamente R$ 232,50.
A fiscalização apurou as seguintes infrações, conforme o Auto de Infração, o Termo de
Constatação e Verificação Fiscal de fls. 920 a 923 e seus anexos, com a relação
individualizada dos créditos e conclusões, juntados às fls. 924 a 956:
1. Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa
jurídica — pró labore.
Conforme o Termo de Constatação e Verificação Fiscal, da análise das alegações do
contribuinte e da documentação apresentada, a fiscalização apurou o pagamento, em
2001, pela empresa Nomos Análises Minerais Ltda, de valores a título de pró labore não
incluídos na D1RPF.
2. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica caracterizados por depósitos
bancários sem finalidade comprovada.
Diz a fiscalização, no TCVF, que o contribuinte, intimado a comprovar a origem dos
depósitos nas contas correntes e de poupança, identificou depósitos realizados pelas
empresas Nomos Análises Minerais Ltda e Trominex Tropical Mineral Export Ltda, e
apresentou extratos de contas correntes das empresas e recibos de depósitos, que
possibilitaram confirmar que as empresas realizaram parte dos créditos verificados em
suas contas correntes.
De acordo com a fiscalização, o interessado não conseguiu comprovar a finalidade dos
créditos realizados pelas pessoas jurídicas identificadas e, assim, são tributáveis os
créditos realizados, constantes dos anexos 3 e 4 (fls. 942 a 946), por configurarem fato
gerador do imposto de renda das pessoas físicas, em conformidade como o inciso II do
§1o do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 e artigo 3o, §4 °, da Lei n° 7.713/88.
3. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas caracterizados por depósitos
bancários sem finalidade comprovada.
Informa a fiscalização que o interessado não comprovou a finalidade de depósito de
R$3.000,00, efetuado por Hans Henning Friedrich Adolf Stier, e o valor deve ser
tributado como rendimentos recebidos de pessoa fisica.
4. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
De acordo com a fiscalização, o interessado não logrou comprovar a origem dos
créditos listados no anexo 5 (fls. 947 a 956).
Após análise das alegações e documentos apresentados pelo interessado, a fiscalização
concluiu que: (i) com relação aos depósitos alegados como sendo de K&R, do
Condomínio, e P&K, Newton Orembuch, Chapada Brasil e outros, não foram
apresentados documentos que comprovassem tal origem; (ii) com relação aos depósitos
que teriam sido realizados pela Nomos e Trominex, não foram encontradas as
comprovações nos recibos e/ou extratos apresentados; (iii) parte dos depósitos não
foram identificados pelo contribuinte, conforme esclarecimento do próprio; (iv) com
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000743/2006-01

relação ao ano calendário 2001, os valores cujas origens não foram comprovadas não
foram objeto de tributação, considerando que os valores são inferiores ao limite previsto
no inciso II do §2 ° do art. 42, da Lei n° 9.430/96.
5. Multa isolada - falta de Recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão.
Esclarece a fiscalização que, considerando a obrigatoriedade do recolhimento de carnê
leão sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas, aplicou a multa de 50% sobre a
antecipação devida, em relação ao rendimento de R$ 3.000,00, conforme item 3 acima.
Os enquadramentos legais se encontram nos campos próprios do Auto de Infração. No
que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os enquadramentos
legais constam do demonstrativo de multa e juros de mora de fl. 967.
Cientificado do Auto de Infração em 18/08/2006, o interessado apresentou, em
18/09/2006, a impugnação de fls. 970 a 999, na qual alega, em síntese:
- questiona o não reconhecimento dos DOC’s e TED's identificados pelo nome ou pelo
CNPJ, principalmente efetuados pelas empresas K&K Estruturas e Equipamentos Ltda e
K&K Tecnologias Minerais Ltda;
- na qualidade de sócio das empresas Nomos Análises Minerais Ltda e Trominex —
Tropical Mineral Export Ltda, os depósitos foram efetuados nas contas correntes como
reembolso ou obrigação de antecipar recursos, com o objetivo de manter as empresas
em atividade e honrar compromissos;
- pela K&K Estruturas e Equipamentos Ltda e K&K Tecnologias Minerais Ltda, como
responsável técnico do projeto que estava sendo implementado na unidade da CSN, foi
necessário antecipar recursos para compra de equipamentos, insumos, pagamentos de
vale transporte, aluguel e outros;
- na maioria das vezes os depósitos não coincidem com as datas dos pagamentos destas
despesas em razão da própria indisponibilidade de caixa das empresas para o reembolso;
Às fls. 973 a 1014, anexa relatório com justificativas dos pontos de não concordância;
Anexa ainda à impugnação os seguintes documentos: extratos da empresa Trominex —
Tropical Mineral Export Ltda junto ao Banco Bradesco e ao BankBoston; comprovantes
de depósitos da K&K Estruturas e Equipamentos Ltda e K&K Tecnologias Minerais
Ltda, extrato da conta corrente de Ruth Mitsue Simuzi; extrato de suas contas correntes
mantidas junto ao Banco Real e ao Banco Bradesco.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada procedente em parte pela
1a Turma da DRJ/RJ2, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo a matéria não impugnada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
PRESUNÇÃO.
É incabível o lançamento embasado em presunções não autorizadas em lei e que não
esteja firmado em provas materiais.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM.
Para comprovação da origem, nos termos do art. 42 da Lei n" 9.430/96, é necessário que
se possa determinar a natureza e titularidade dos rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de. depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimad ,),
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000743/2006-01

ALEGAÇÃO. PROVA.
As alegações do contribuinte devem vir acompanhadas de elementos de prova hábeis e
idôneos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificado dessa decisão aos 19/10/10 (fls. 1118), o recorrente apresentou recurso
voluntário aos 18/11/10 (fls. 413 ss.), no qual alega, em síntese, (i) nulidade do item 004 do auto
de infração, pois o auditor fiscal deixou de apontar o enquadramento legal da suposta infração ali
descrita, o que prejudicou a sua defesa em primeira instância, (ii) que a simples presunção sem
lastro em prova cabal da obtenção de renda tributável, por si só não pode significar a ocorrência
do fato gerador do imposto devido, o que leva à conclusão de que o art. 42 da Lei no 9.430/96 é
inconstitucional por ferir os princípios da legalidade, segurança jurídica e razoabilidade e (iii)
reitera os argumentos já apresentados em primeira instância, no sentido de que anexou aos autos,
a fls. 973/1014, relatório com justificativas dos pontos de discordância, além de documentos que
comprovam a origem dos depósitos questionados.
Por fim, requer que o recurso voluntário seja provido para desconstituir o
exigência fiscal.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
Preliminar – nulidade
Conforme relatado, o recorrente alega em seu recurso nulidade do item 004 do
auto de infração ao argumento de que o auditor fiscal teria deixado de apontar o enquadramento
legal da suposta infração ali descrita, o que prejudicou a sua defesa em primeira instância.
No entanto, sua alegação não procede.
Com efeito, verifica-se que o Auto de Infração, ao tratar do 004 – DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COM
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA, após relacionar os fatos geradores, informa, logo na sequência, a fls. 970, o
respectivo enquadramento legal, nos seguintes termos:
Art. 849 do RIR/99;
Art. 1° da Medida Provisória no 22/2002 convertida na Lei no 10.451/2002.

Do Termo de Constatação e Verificação Fiscal, parte integrante do auto de
infração, por seu turno, relativamente à infração “4 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000743/2006-01

NÃO COMPROVADA: Anexo 5", consta, expressamente, a fls. 931, a observação no sentido de
que
4 - com relação ao ano 2001, os valores cujas origens não foram comprovadas não
foram objeto de tributação considerando que os valores são inferiores aos determinados
no inciso II do § 2° do Art. 42 da Lei 9.430/96.

de maneira a deixar claro que o dispositivo legal a embasar a infração em tela é o art. 42, da Lei
no 9430/96, cujo teor, em última análise, no que se refere à presunção de omissão de receita ou
rendimento em face da não comprovação da origem de valores creditados em conta depósito ou
investimento pelo respectivo titular, é o mesmo.
Desse modo, a alegação do recorrente não deve ser acatada.
Mérito – Dos depósitos bancários de origem não comprovada
O recorrente, ao longo do procedimento fiscal, não comprovou a origem dos
valores creditados em suas contas bancárias no período fiscalizado, o que caracteriza omissão de
receita ou de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, conforme prevê o art. 849 do RIR/99,
na redação que foi conferida a este dispositivo pelo art. 42 da Lei no 9430/96.
Em seu recurso voluntário, o recorrente insiste que o relatório com justificativas
anexado aos autos a fls. 973/1014 e os documentos juntados comprovam a origem dos depósitos
questionados.
A esse respeito, nos termos do art. 57, §3° do RICARF, com a redação que lhe
atribuiu a Portaria MF No 329/2007, adoto o seguinte trecho da decisão recorrida, abaixo
reproduzido, para que venha a integrar este voto como razões de decidir:
Da leitura da impugnação nessa parte, fls. 990 a 1014, verifica-se que o impugnante
pretende relacionar aos créditos uma série de despesas das pessoas jurídicas em questão.
Ocorre que não há coincidência, de datas ou mesmo de valores, entre os créditos
verificados nas contas correntes e os supostos valores adiantados pelo interessado.
Também grande parte das despesas das pessoas jurídicas que teriam sido adiantadas
pelo interessado não está sequer comprovadas. Nota-se, dos documentos trazidos aos
autos, que grande parte das notas fiscais juntadas são ao consumidor ou estão em nome
do próprio interessado.
Além disso, o interessado não trouxe aos autos qualquer documento da escrituração das
referidas pessoas jurídicas que pudesse corroborar suas alegações, elementos de prova
fundamentais para comprovar aquelas operações. A informalidade de suas relações com
as pessoas jurídicas não pode ser oposta ao Fisco.
Se não concorda com os valores lançados, caberia ao impugnante apresentar provas
hábeis, idôneas e robustas, o que não foi feito no presente caso.
Conclui-se que não restaram comprovadas que os depósitos efetuados pelas pessoas
jurídicas indicadas correspondem a reembolsos.
Anoto que o art. 42 da Lei 9.430/1996 criou um ônus para o contribuinte
consistente em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira de que
seja titular. A consequência do descumprimento desse ônus é a presunção de que tais recursos
não foram oferecidos à tributação, tratando-se de receitas ou rendimentos omitidos.
Dispõe o mencionado dispositivo legal:
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000743/2006-01

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 19971)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (Destacamos)
Trata-se de uma presunção legal, relativa, de modo que, sendo assim, pode ser
afastada por prova em contrário a cargo do contribuinte, no caso, o recorrente.
A respeito da presunção, esclarece a doutrina que:
"A presunção é uma operação mental por meio da qual o juiz, partindo da convicção a
respeito da existência de um determinado fato secundário, infere com razoável
probabilidade que o fato primário ocorreu.
(...)
"As presunções legais, por sua vez, decorrem de lei. É o legislador que, a priori,
estabelece a correlação entre os fato, dispondo que, diante da comprovação de
determinado fato [no caso, a existência de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada mediante documentação hábil e idônea], é razoável supor a ocorrência de
outro [a existência de renda não submetida à tributação]". 2
E na lição de ninguém menos do que Pontes de Miranda,

1 Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam
a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
2 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogério Licastro Torres de. PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ARTITO POR ARTIGO. São Paulo: RT, 2015, p. 374.
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000743/2006-01

"A presunção simplifica a prova, porque a dispensa a respeito do que se presume.
Se ela apenas inverte o ônus da prova, a indução, que a lei contém, pode ser
elidida, in concreto e in hypothesi. Se ao legislador parece que a probabilidade
contrária ao que se presume é extremamente pequena, ou que as discussões sobre provas
seriam desaconselhadas, concebe-as ele como presunções inelidíveis, irrefragáveis: tem-
se por notório o que pode ser falso.3 (Destacamos)
A disposição contida no art. 42, assim, é de cunho probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem
dos depósitos deve ser feita de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
O § 3o do dispositivo em questão, ao prever que os créditos serão analisados
individualizadamente, corrobora essa afirmação acima e não estabelece, para o Fisco, a
necessidade de comprovar o acréscimo de riqueza nova por parte do fiscalizado, como
defende o recorrente.
Nesse sentido, também é o entendimento deste tribunal administrativo,
manifestado no enunciado de no 26 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante, portanto,
de aplicação obrigatória pelos membros dos colegiados que o compõem:
Enunciado CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A não comprovação da origem dos recursos tem como consequência a sua
caracterização como receitas ou rendimentos omitidos por conta da incidência da presunção
inserida por essa norma no art. 849 do RIR/99. E isso não quer dizer que de acordo com a regra
legal os depósitos bancários, por si sós, caracterizam disponibilidade de rendimentos, mas sim
que a caracterizam os depósitos cujas origens não foram comprovadas em processo regular de
fiscalização .
Dito de outro modo, o sujeito passivo pode comprovar que o depósito bancário é
decorrente de transações comerciais, de transferências entre contas de mesma titularidade, ou
ressarcimento de despesas adiantadas a terceiro, por exemplo, tal como alega o recorrente, etc.
Mas se não o fizer de forma cabal e idônea, incide a norma de presunção e esses recursos serão
considerados rendimentos omitidos.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do
imposto cobrado com fundamento no art. 42, conforme precedente abaixo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
LEGALIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
[...]
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de
renda com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a
presunção de que se trata de renda omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel.

3 PONTES de Miranda, F. C. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, t. IV. Rio de Janeiro:
Forense, 1974, , p. 235/236.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000743/2006-01

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp
81.279/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).
[...]
(AgRg no AREsp 664.675/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015)
Desse modo, era ônus do recorrente demonstrar a origem dos depósitos realizados
em suas contas bancárias, e não da autoridade fiscal demonstrar que houve omissão de
rendimentos ou acréscimo patrimonial, razão pela qual não tendo o recorrente comprovado nos
autos a origem dos depósitos questionados, restou caracterizada a infração consistente em
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Por fim, argumenta o recorrente, ainda, que a simples presunção sem lastro em
prova cabal da obtenção de renda tributável, por si só, não pode significar a ocorrência do fato
gerador do imposto devido, o que leva à conclusão de que o art. 42 da Lei no 9.430/96 é
inconstitucional por ferir os princípios da legalidade, segurança jurídica e razoabilidade.
A análise da compatibilidade na norma tributária ou de qualquer outra com a
Constituição Federal é vedada aos órgãos da Administração Pública, dentre os quais, este
Tribunal Administrativo, em face do sistema constitucional vigente.
Com efeito, a Constituição Federal prevê, em seu art. 37, dentre os princípios que
regem a Administração Pública, o da legalidade, aquele segundo o qual
o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos
mandamentos da lei e às exigência do bem comum, e deles não se pode afastar ou
desviar, sob pena de pratica ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil
e criminal, conforme o caso.
A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e
do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2o da Lei 9.784/99. Com isso,
fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a
observância dos princípios administrativos. 4
Por outro lado, a Constituição Federal prevê, em seu art. 102, I, “a” que:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a
ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Em seu art. 97, por seu turno, dispositivo este localizado dentro de capítulo que
trata do Poder Judiciário, a Constituição dispõe que “somente pelo voto da maioria absoluta de
seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.
Não há nenhum outro dispositivo na Constituição Federal que trate da
competência para apreciar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, de modo que por
força do que dispõe o próprio texto constitucional, de modo que se trata de atribuição exclusiva
do Poder Judiciário.
Assim, entendo que à vista do princípio constitucional da estrita legalidade que
rege a atividade da Administração Pública, bem como do fato de que a Constituição somente

4 MEIRELLES, Hely Lopes. DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 86.
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000743/2006-01

conferiu ao Poder Judiciário a competência para decidir sobre a constitucionalidade de leis ou
atos normativos do poder público, não cabe a este Tribunal administrativo analisar a
constitucionalidade de norma que permaneça vigente e eficaz no ordenamento jurídico.
É o entendimento constante do enunciado CARF no 2, segundo o qual “o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, enquanto a norma estiver vigente e eficaz no ordenamento jurídico,
como é caso do art. 42 da Lei no 9430/96, à Administração Pública somente compete lhe dar
cumprimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital